Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-61.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0705362-61.2023.8.07.0002 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): RONY SOARES DE SOUSA Apelada(s): UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 64217930, págs. 1-25), de inadequação da via eleita e erro grosseiro a culminar no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.